Tribunal: STF
Processo: RHC 62255
Classe: RHC
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-08-21
Data de publicação: 1984-08-21

Ementa:
NULIDADES IMPUTADAS AO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE E A DENÚNCIA SUPERADAS PELA SENTENÇA CONDENATÓRIA E PELA EXISTÊNCIA DE OUTRA CONDENAÇÃO POR CRIME DA MESMA ESPÉCIE, DA QUAL TAMBÉM DECORRE A PRISÃO DO PACIENTE. 
"HABEAS CORPUS" INDEFERIDO. RECURSO DESPROVIDO.